Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-63.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - Lesão em joelho direito e punho esquerdo - Acidente de percurso - Exercício da função de porteiro.
APELAÇÃO - Autarquia - Ausência de incapacidade laborativa para as atividades habituais - Não preenchidos os requisitos acidentários - Autor que laborava no período de afastamento - Prequestionamento.
Sentença proferida anulada, em razão de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - Lesão em joelho direito e punho esquerdo - Acidente de percurso - Exercício da função de porteiro.
APELAÇÃO - Autarquia - Ausência de incapacidade laborativa para as atividades habituais - Não preenchidos os requisitos acidentários - Autor que laborava no período de afastamento - Prequestionamento.
Sentença proferida anulada, em razão de julgamento extra petita - Conversão do julgamento em diligência determinada para repetição da prova técnica, a sanar dúvida quanto à existência de incapacidade laborativa e expedição de ofícios.
BENEFÍCIO - Incapacidade laborativa afastada pela nova perícia médica - Improcedência do pedido - Indenização infortunística indevida.
Isenção dos segurados ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
SENTENÇA ANULADA de ofício, porquanto extra petita - RECURSO DA AUTARQUIA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS, JULGANDO-SE, NO MÉRITO, IMPROCEDENTE A DEMANDA.